Tribunal: TJSP
Processo: 1003282-98.2024.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
REGRESSIVA. Cerceamento de defesa aqui não identificado. Ressarcimento de danos. Sub-rogação. Supostos danos causados pela oscilação da rede de energia elétrica. Documentos genéricos e unilaterais coligidos não firmam o nexo causal. Hipótese em que, embora a seguradora tenha notificado a ré acerca dos sinistros, isto se deu muito tempo depois das suas ocorrências, quando já

Ementa:
REGRESSIVA. Cerceamento de defesa aqui não identificado. Ressarcimento de danos. Sub-rogação. Supostos danos causados pela oscilação da rede de energia elétrica. Documentos genéricos e unilaterais coligidos não firmam o nexo causal. Hipótese em que, embora a seguradora tenha notificado a ré acerca dos sinistros, isto se deu muito tempo depois das suas ocorrências, quando já consertados/substituídos os equipamentos danificados, de modo a inviabilizar a vistoria pela concessionária. Verossimilhança e hipossuficiência que não concorrem à espécie, a desautorizar a inversão do ônus da prova. Orientação desta Câmara. Princípio da colegialidade. Pedido improcedente. Sentença reformada, invertida a sucumbência. Recurso provido.